Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725275-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUGENIA FONTES SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela executada, MARIA EUGENIA FONTES SOUZA TEIXEIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0062647-33.1998.8.07.0001) iniciada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e rejeitou o pedido de extinção do processo, tendo sido observado que o prazo de 5 (cinco) anos, para ressarcimento ao erário (Decreto 20.910/32), não havia transcorrido. Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração Pública. Ante a inexistência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso pelo prazo de um ano (CPC 921, §§1o e 2o), conforme decisão de id. 20098719, prazo que se encerrou em fevereiro de 2019. Após a referida data, começou a correr o prazo de prescrição intercorrente (CPC 921, §4o). Intimados nos termos do art. 921, §5o do CPC, as partes requereram a extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição, ids. 124746779 e 126625098. É o relato. DECIDO. Conforme relatado em 08 de fevereiro de 2019, findou o prazo de 1 (um) ano, considerando a data da decisão que determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o do CPC, iniciando-se o prazo de prescrição intercorrente, art. 921, §4o do mesmo diploma legal. O art. 206-A do CPC estabelece que "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015." No mesmo sentido podemos observar o entendimento sumulado do STF, Súmula 150 cuja redação transcrevo: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Bem como o enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que dispões ser o prazo de prescrição intercorrente o mesmo da ação. Nos termos do Decreto 20.910/32, o prazo de prescrição da ação de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, período esse que deve ser considerado para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido de pronúncia da prescrição intercorrente. Destarte, retornem os autos para o arquivo provisório, haja vista que o prazo de prescrição intercorrente ainda não findou, devendo-se aguardar o decurso de 5 (cinco) anos, ou seja, até 08/02/2024. Intimem-se”. (ID 126676715.) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “A embargante trata da suposta contagem do prazo prescricional pela metade, sem contudo indicar qual seria a causa interruptiva de prescrição no caso. Importante consignar, que a suspensão é diferente de interrupção, e não enseja a incidência do art. 9o do Decreto 20.910/32. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria”. (ID 129965734.) No agravo interposto, a executada requer a concessão de liminar para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para seja declarada a prescrição intercorrente e extinção do processo. Em suas razões, a agravante alega ter ocorrido a prescrição intercorrente na data de 08/08/2022 com o transcurso do prazo prescricional pela metade, na forma dos artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/32. Afirma, contudo, que a decisão agravada deixou de considerar o transcurso do prazo prescricional pela metade, apontando que o termo final da prescrição ocorreria somente com o decurso do prazo integral de 5 (cinco) anos, em 08/02/2024. Nesse sentido, conclui que “em 08 de fevereiro de 2019 findou o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo”, tendo iniciado “em 8 de fevereiro de 2019 o prazo de prescrição intercorrente a que se refere o § 4o do artigo 921, a prescrição começou a correr pela metade do prazo, e vi do artigo 9o do Decreto 20.910/32”. (ID 37808613 - Pág. 8.) Ao final, pede a tutela recursal para suspender a agravada e, no mérito, a reforma da decisão para seja declarada a prescrição intercorrente com a extinção do feito. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 37808633.) Desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, os requisitos não se encontram presentes. Os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença, iniciada pelo Distrito Federal, em 21/11/2013, visando a restituição de valores decorrente de proventos pagos indevidamente em favor da executada servidora distrital. (ID 20096156.) O prazo de prescrição da ação de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32, o qual deve ser considerado para o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 206-A do CC. Diante da inexistência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso em 08/02/2018, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §§1o e 2o, do CPC. (ID 20098719.) O prazo de suspensão de um ano findou na data de 08/02/2019, tendo iniciada a contagem da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §2° e §4°, do CPC. A agravante defende que, após a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano e iniciada a prescrição intercorrente, a prazo prescricional deve correr pela metade (artigo 9o do Decreto 20.910/32), de forma que a pretensão executória estaria prescrita na data de 08/08/2022. De outro lado, a decisão agravada rejeitou o pedido de pronúncia da prescrição intercorrente, aduzindo “que a suspensão é diferente de interrupção, e não enseja a incidência do art. 9o do Decreto 20.910/32”. (ID 129965734 - Pág. 2.) De fato, o termo inicial da prescrição intercorrente é definido pelo art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC, o qual declara que inexistindo bens penhoráveis, “o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Assim, tratando-se de hipótese de suspensão da prescrição, o prazo 5 (cinco) anos da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário deve ser contado integralmente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Outrossim, a contagem do prazo prescricional pela metade ocorre no caso de interrupção da prescrição (art. 202, parágrafo único, do CC), quando então a prescrição interrompida “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu”, na forma do Art. 9o do Decreto n° 20.910/32. No caso, o decurso da suspensão da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, §1o e § 4o, do CPC) apenas indica o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente e, ao contrário do que pressupõe a parte, não constitui hipótese de interrupção da prescrição a ensejar o reinicio da contagem do prazo pela metade (Art. 9o do Decreto n° 20.910/32). Ademais, o agravante não aponta qual teria sido a data do último ato interruptivo ou termo do respectivo processo (art. 202, parágrafo único, do CC). Nesse sentido: “(...) A interrupção da prescrição pode ser provocada por qualquer interessado, desde que verificada uma das causas de interrupção, o que somente pode vir a afetar as partes uma única vez. 7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição. 9. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige o decurso de tempo de inércia do exequente superior ao prazo quinquenal previsto para a formalização da pretensão executória. (...)” (07238821720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 22/04/2020.) – g.n. Assim, considerando que a hipótese retratada nos autos não se identifica com interrupção do prazo prescricional a ensejar o reinício da contagem do prazo pela metade, inexiste requisito para antecipar os efeitos da tutela recursal vindicada, notadamente em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, não havendo qualquer pedido de constrição do exequente, inexiste risco quanto ao fato de o processo permanecer em arquivo provisório aguardando o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de pronúncia da prescrição asseverando que o prazo ainda não findou, devendo-se aguardar o decurso de 5 (cinco) anos, ou seja, até 08/02/2024. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 14:24:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador